Tribunal: STF
Processo: RE 1468841
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “Apelação Cível – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 – Estação Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Competência municipal para a cobrança do tributo – Interesse local – Inexistência de invasão de competência da União – Legalidade e constitucionalidade da exação – Sentença reformada – Embargos à Execução Fiscal julgados improcedentes – Inversão da sucumbência – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade provido.” (documento eletrônico 9, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da mesma Carta (documento eletrônico 11). Para tanto, sustenta-se que o:



    “[...] art. 22, IV, da CF/88, delimitou a competência privativa da União Federal para legislar sobre assuntos relacionados a telecomunicações. 



    30. Não obstante, à União também é reservada a competência político-administrativa de explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, conforme autoriza o art. 21, XI, da CF/88, de modo que coube à ANATEL, órgão regulador instituído pela Lei Federal nº 9.472/97 (LGT) e regulamentado pelo Decreto nº 2.338/97, fiscalizar os serviços de telecomunicação. 



    31. Desse modo, não restam dúvidas quanto à inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 170/01 que, ao instituir a cobrança da TFF sobre antenas de telefonia, usurpou a competência privativa da União Federal, que foi delegada à ANATEL, para legislar sobre serviços de telecomunicação.” (documento eletrônico 11, p. 10)



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 17).



    Na sequência, a 14ª Câmara de Direito Público do TJSP realizou o juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – READEQUAÇÃO DO JULGADO, em face do julgamento do mérito do REsp nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09.02.2023 – Acórdão de fls. 346/352 que contraria parcialmente o julgado paradigma no que se refere à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz – Reconhecimento pelo Pretório Excelso da competência privativa da União para a instituição da taxa em análise – Manutenção, contudo, da legalidade da taxa municipal em discussão, em razão da modulação firmada pelo STF – Recurso de Apelação provido.” (documento eletrônico 19, p. 2)  



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (documento eletrônico 21).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.”



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  



    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; e RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Campo Limpo Paulista/SP para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Campo Limpo Paulista/SP objeto deste recurso. 



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator